Tribunal: TJBA
Processo: 8001088-57.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001088-57.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WESLEY ARAUJO DA SILVA Advogado(s): JOAO VASCONCELOS GARCAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDO (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003). CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COM VALOR PROBANTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. INFORMAÇÃO JUDICIALIZADA SOB CONTRADITÓRIO. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Wesley Araújo da Silva, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 12 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), em concurso material (art. 69 do CP), à pena definitiva de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 299 dias-multa. A condenação decorreu de prisão em flagrante na qual foi apreendido vasto arsenal bélico — quatro armas de fogo (três com numeração suprimida), 101 munições de calibres variados e coletes balísticos — no imóvel em que o apelante foi capturado após tentativa de fuga. Em suas razões, a defesa requer, em caráter principal, a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou em depoimentos policiais contraditórios e na ausência de provas técnicas que vinculem diretamente o réu às armas; subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, contestando a valoração negativa dos motivos do crime por suposta violação ao art. 155 do CPP. O Ministério Público, em contrarrazões e em parecer da Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório — composto pela prisão em flagrante, pelo laudo pericial das armas e pelos depoimentos dos policiais militares colhidos sob contraditório — é suficiente para embasar a condenação pelo crime de posse ilegal de armas de fogo, afastando a tese de insuficiência probatória; e (ii) saber se a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria — fundada na declaração, confirmada em juízo por policial militar, de que o arsenal se destinava a ataque a grupo rival — ofende o art. 155 do CPP, por supostamente lastrear-se em elementos exclusivamente inquisitoriais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade dos delitos está inequivocamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e, especialmente, pelo Laudo de Exame Pericial em Armas de Fogo e Munições, que atestou a plena aptidão para disparo de todas as armas apreendidas, incluindo três com numeração suprimida, e a existência de 101 munições de diferentes calibres, além de coletes balísticos. 4. A autoria delitiva, embora negada pelo réu em juízo, restou demonstrada pelos depoimentos dos Policiais Militares José Adílson da Anunciação e Kleber Rodrigo Vieira, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais narraram com coerência e riqueza de detalhes a dinâmica da ocorrência: a tentativa de fuga do apelante ao avistar a guarnição, sua captura no imóvel vizinho após queda e o local onde as armas foram apreendidas. Eventuais divergências em detalhes secundários — naturais em relatos sobre eventos dinâmicos de alta tensão — não infirmam a convergência essencial dos depoimentos. 5. Os depoimentos policiais gozam de valor probante quando coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos, sendo pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido, desde que ausentes indícios de motivação pessoal para incriminação injustificada. A versão exculpatória do réu — de que as armas pertenciam a terceiro de alcunha "Dal" — é frágil e inverossímil, não amparada por qualquer elemento probatório que a corrobore, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP. 6. Quanto à dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade (concurso de agentes, revelador de maior ousadia e reprovabilidade) e das circunstâncias do crime (quatro armas, três com numeração raspada, arsenal de 101 munições e coletes balísticos, que transcende em muito a elementar dos tipos penais) encontra pleno respaldo fático nos autos e é plenamente justificada. 7. A valoração negativa dos motivos do crime não viola o art. 155 do CPP, pois a informação de que o arsenal se destinava a um ataque contra grupo rival foi confirmada, sob contraditório judicial, pelo depoimento do Policial Militar José Adílson da Anunciação, que relatou ter ouvido do próprio apelante, no momento da abordagem, a confissão de que o grupo se reunia para atacar inimigos de facção rival. A circunstância foi, assim, devidamente judicializada, configurando motivo torpe de elevada reprovabilidade que supera em muito a simples posse ilegal de arma. 8. O regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos foram corretamente fixados em razão do quantum da pena (superior a 4 anos), da reincidência reconhecida (condenação anterior por roubo com trânsito em julgado) e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 44, ambos do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório — como laudo pericial e auto de apreensão —, constituem prova suficiente para embasar condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, não havendo falar em insuficiência probatória diante de meras divergências em detalhes secundários. 2. A valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria não viola o art. 155 do CPP quando a informação que a fundamenta foi confirmada em juízo, sob contraditório, por testemunha policial que ouviu a confissão do réu no momento da abordagem, afastando a alegação de que o fundamento teria origem exclusivamente inquisitorial." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001088-57.2025.8.05.0191, provenientes da Comarca de Itabuna/BA, em que figura como Apelante WESLEY ARAÚJO DA SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus judiciosos fundamentos, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.